Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701408-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ Agravada: Tessalia Passos Lacerda Lustosa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade fechada de previdência Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ contra a “sentença” proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em incidente de liquidação por arbitramento, nos autos do processo no 0004395-70.2017.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de liquidação de sentença proferida em ação de revisão de benefício complementar de aposentadoria. Na decisão de ID 145080977, após a análise das questões de direito suscitadas pelas partes, determinou-se a produção de prova pericial. O perito apresentou o laudo de ID 178280774. A autora impugnou o laudo pericial (ID 181666676). Alega que no laudo impugnado foi equivocadamente considerado que o valor total das diferenças passadas de benefício seriam uma dívida sua enquanto o respectivo montante, na verdade, lhe é devido e deve ser compensado com o valor do aporte necessário à recomposição da reserva matemática. Insurge-se contra a exigência de recolhimento de qualquer quantia a título de recomposição de reserva matemática vencida. A ré juntou parecer técnico (ID 184528017), apontando a existência das seguintes inconsistências no laudo pericial: houve modificação do valor do salário de participação preservado, sem que houvesse qualquer determinação nesse sentido no título executivo judicial; houve a indevida compensação de valores de contribuições recolhidas no âmbito da reclamação trabalhista com o valor do aporte necessário à recomposição da reserva matemática; foram incluídos juros de mora sobre o valor das diferenças de benefício, o que é descabido pois a ré não está em mora, uma vez que a obrigação de efetuar o pagamento das aludidas diferenças somente será exigível após a autora comprovar a realização do aporte necessário para a recomposição da reserva matemática. O perito manifestou-se sobre as impugnações, reiterando o laudo pericial (ID 187503817). Posteriormente apresentou a manifestação de ID 194079254, sanando erro material existente na manifestação anterior. Reiterou que foram mantidas na íntegra as conclusões expostas no laudo pericial. Ao serem intimadas sobre os esclarecimentos periciais, a autora reiterou a impugnação ao laudo pericial (ID 188218455), enquanto a ré apresentou nova impugnação (ID 196159826), mantendo a insurgência em relação à compensação de valores de contribuições recolhidas no âmbito da reclamação trabalhista com o valor do aporte necessário à recomposição da reserva matemática e insurgindo-se contra a compensação dos valores das diferenças com o do aporte para a recomposição da reserva matemática. É o relato. Decido. A questão relativa à necessidade da realização de aporte pela autora para a recomposição da reserva matemática referente aos benefícios pretéritos já foi objeto de análise na decisão de ID 145080977, a qual não foi objeto de recurso. Inviável, portanto, pretender renovar a discussão a esse respeito, por tratar-se de questão já preclusa. No mesmo sentido, já foi definido na decisão de ID 145080977 que é cabível a compensação dos valores das diferenças de benefício devidas a autora com o valor do aporte necessário à recomposição da reserva matemática. Desse modo, a insurgência da parte ré em relação à compensação é descabida. Além disso, apesar da discordância da parte ré, a compensação dos valores das contribuições recolhidas no âmbito da reclamação trabalhistas é devida de modo a evitar o enriquecimento sem causa, haja vista que, conforme destacado nos esclarecimentos periciais ", em havendo a recomposição dos valores de custeio indicados no Laudo Pericial, as contribuições recolhidas na RT não são necessárias, podendo ser deduzidas do valor que a parte autora deve custear". Por derradeiro, as conclusões apresentadas no laudo pericial merecem reparo somente no ponto em que foi destacado que não existira crédito de honorários de sucumbência em favor do advogado da autora em virtude de ter restado saldo devedor para a mencionada parte e naquele em que deduziu-se do valor necessário ao aporte para recomposição da reserva matemática a importância de R$ 939,83, que corresponde aos R$ 800 e respectivas atualizações, referente aos honorários recursais devidos ao advogado da autora. Primeiro, porque o prévio aporte para recomposição da reserva matemática não consiste em dívida da autora perante a ré e sim em condição para a autora obter a implementação da revisão do valor do benefício complementar e para o recebimento das diferenças passadas de benefício. Segundo, porque a compensação não atinge o direito do advogado de receber os honorários sucumbenciais. Terceiro, porque não há que se falar em compensação de valor de honorários recursais com o valor do aporte a ser realizado pela autora para a recomposição da reserva matemática, por se tratar de verba de titularidade do advogado. Portanto, é devido ao advogado da autora o pagamento dos honorários sucumbenciais, no percentual de 10% do total da condenação a obrigação de pagar, ou seja, sobre o valor das diferenças passadas de benefício, bem como o pagamento dos honorários recursais, nos termos do que consta no título executivo judicial, montante que prescinde de apuração na perícia, por demandar somente a realização de simples cálculos aritméticos. Face o exposto, rejeito as impugnações e, tornando líquida a sentença de ID 32862555, homologo parcialmente o laudo pericial juntado no ID 178280774, definindo que, nos termos do que foi apurado na perícia: o valor revisado do benefício complementar de aposentadoria é de R$ 26.296,52; o valor das diferenças de benefício devidas a autora é de R$ 1.938.273,53 e o valor do aporte necessário para a recomposição da reserva matemática é de R$ 4.519.606,87. Compensando-se o total necessário para a recomposição da reserva matemática com o valor das diferenças passadas de benefício, cabe a autora efetuar o aporte de R$ 2.581.333,34 como condição para a ré implementar o pagamento do valor revisado do benefício complementar (R$ 4.519.606,87 - R$ 1.938.273,53 = R$ 2.581.333,34). Sem honorários. Custas finais pela parte ré. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas, arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 60550408) a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao homologar os cálculos apresentados pelo perito nomeado, destinados à quantificação do valor da dívida constituída em favor da recorrida. Afirma que a manutenção dos cálculos efetuados pela perícia acarretará enriquecimento sem causa da agravada e prejuízo aos demais participantes do plano de previdência, bem como afronta às regras previstas nos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, pois não seria viável a compensação de valores efetuada nos cálculos aludidos. Argumenta que o recálculo do benefício complementar devido à recorrida depende da recomposição prévia e integral, mediante aporte pelo beneficiário, da reserva matemática, de modo que não poderia haver, na quantificação do aporte necessário à recomposição da reserva matemática, a compensação com o valor das contribuições recolhidas no âmbito da Justiça do Trabalho. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela “sentença” agravada e a instauração do incidente processual de cumprimento pela recorrida, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja considerado como correto o valor do débito indicado pela agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 60552668) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 60552669) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário tecer algumas considerações a respeito da natureza jurídica do ato processual de cunho decisório constante nos autos, de acordo com a disciplina normativa adotada pelo atual Código de Processo Civil. De acordo com a definição de José Miguel Garcia Medina[1] “só é sentença a decisão que põe fim ao processo ou a uma ‘fase’”. Acrescenta, ainda, que “o fato de a sentença ser o pronunciamento que ‘põe fim’ ao processo ou ‘fase’, no sentido literal do § 1o do art. 203 do CPC, não impõe que se entenda que não possa haver decisão interlocutória após a sentença”. Giuseppe Chiovenda[2] apresentou também um conceito adequado à nossa sistemática processual ao definir a sentença como “o pronunciamento sobre a demanda de mérito e, mais precisamente, o provimento do Juiz que afirma existente ou inexistente a vontade de lei alegada na lide”. Observe-se o teor do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.” Verifica-se, assim, que o Código de Processo Civil optou por um específico conceito de sentença, tendo em vista também a finalidade de “por fim à fase cognitiva do procedimento comum” ou de extinguir “a execução”. De acordo com a doutrina de Nelson Nery Júnior[3]: “A lei não mais definiu sentença apenas pela finalidade, como previsto no ex-CPC/1973, art. 162, § 1o, isto é, como ato que extingue o processo, mas sim pelo critério misto do conteúdo e finalidade.” Percebe-se, portanto, que além das hipóteses de sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo as proferidas no processo de execução em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. Na hipótese em estudo, no entanto, o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. A propósito, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente, o início do incidente processual de liquidação por arbitramento. O Código de Processo Civil disciplina literalmente, em seu art. 203, § 1o, que “a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. A regra disposta no § 2o do mesmo artigo disciplina que “decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”. É preciso acrescentar que o incidente processual de liquidação por arbitramento não se inicia por meio de “ação judicial". A ação, via de acesso à Jurisdição, direito subjetivo público atribuído ao demandante, já foi exercida nesses casos e gerou a sentença ora em liquidação. Cuida-se, na hipótese em exame, de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo. Para Cândido Rangel Dinamarco[5]: “Incidentes do processo, ou do procedimento, são procedimentos menores, anexos e paralelos ao principal e dele dependentes. Eles são compostos por uma série de atos coordenados como dispuser a lei, todos endereçados à pronúncia de uma decisão judicial sobre algum pedido ou requerimento das partes, referente ao processo pendente. São verdadeiros desvios acidentais do procedimento principal, que se situam à margem de sua caminhada linear em direção ao provimento final pedido na demanda inicial. [...] Um incidente do procedimento é mais que mera questão incidente e menos que um processo incidente. O adjetivo incidente, que aparece nessas expressões, indica que também eles recaem sobre o processo, mas os modos de incidência são diferentes. [...] Processo incidente é um processo novo, nova relação processual, que se instaura em razão de um outro já pendente e destinado a exercer alguma influência sobre ele. Como todo processo, principia por iniciativa de parte (demanda) e é regido pelo procedimento que a lei indicar, apontando sempre a um provimento a ser dado pelo juiz. O provimento preparado nos processos incidentes será sempre sentença, pois contém uma decisão sobre seu mérito (art. 162, § 1o, c/c art. 269) – e eles não se confundem com o processo principal e dele não fazem parte.” Assim, a despeito da nomenclatura utilizada pelo Juízo singular, o ato decisório impugnado consiste, em verdade, de decisão interlocutória, de modo que deve ser reconhecida o acerto na escolha do presente recurso de agravo de instrumento, com respaldo na regra prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Isso não obstante, convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e adequado, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso é perceptível que a decisão interlocutória ora agravada destacou que o tema alusivo à compensação já havido sido objeto de análise e solução definitiva por meio de pronunciamento judicial anterior, senão vejamos (Id. 197579311, fl. 2, dos autos do processo de origem): “A questão relativa à necessidade da realização de aporte pela autora para a recomposição da reserva matemática referente aos benefícios pretéritos já foi objeto de análise na decisão de ID 145080977, a qual não foi objeto de recurso. Inviável, portanto, pretender renovar a discussão a esse respeito, por tratar-se de questão já preclusa. No mesmo sentido, já foi definido na decisão de ID 145080977 que é cabível a compensação dos valores das diferenças de benefício devidas a autora com o valor do aporte necessário à recomposição da reserva matemática. Desse modo, a insurgência da parte ré em relação à compensação é descabida.” O Juízo singular, na decisão interlocutória ora agravada, destacou de modo apropriado a ocorrência dos efeitos da preclusão em relação ao tema ora reiterado, sendo certo que na presente iniciativa recursal a agravante não se insurgiu contra a configuração do fenômeno processual da preclusão, pois se limitou a alegar, novamente, a inviabilidade da compensação efetuada nos cálculos elaborados pelo perito nomeado. Constata-se, assim, que a agravante pretende impugnar, em verdade, decisão anterior já submetida aos efeitos da preclusão, circunstância que corrobora a ausência do pressuposto intrínseco alusivo ao interesse recursal. É necessário ressaltar que os critérios e parâmetros para a adequada quantificação da obrigação imposta à recorrente, que balizaram os trabalhos desenvolvidos pelo perito nomeado, foram previamente estabelecidos pela decisão interlocutória referida no Id. 145080977 dos autos do processo de origem, proferida pelo Juízo singular aos 10 de janeiro de 2023, ocasião em que decidiu o seguinte: “No caso concreto é incontroverso que a autora no momento em que sofreu redução salarial valeu-se da faculdade de obter a preservação do salário de participação, conforme admitido pela própria parte ré em suas manifestações e conforme consta nos lançamentos constantes do extrato juntado no ID 32862520 - Pág. 5, documento elaborado pela ré. Nesse contexto, considerando que, nos termos regulamentares, a apuração do valor do salário de participação preservado foi feita com base no valor da remuneração, tendo a autora obtido a majoração desta última no âmbito da reclamação trabalhista, a alteração do salário de participação preservado é consequência lógica da coisa julgada formada na justiça laboral. Quanto às diferenças de contribuições decorrentes dos acréscimos salariais obtidos pela autora na reclamação trabalhista, trata-se de questão estranha a esta liquidação, uma vez que na sentença liquidanda não houve condenação da autora ao pagamento de tais verbas. Em relação ao valor necessário para a recomposição da reserva de matemática vencida, tal montante deve ser previamente aportado pela autora para que possa exercer a pretensão de exigir o pagamento das diferenças passadas de benefícios que venham a ser apuradas em seu favor. Portanto, faz-se necessária a sua devida quantificação no âmbito desta liquidação, o que não foi feito no cálculo apresentado pela parte autora. Ademais, revela-se cabível a pretensão da autora de obter a compensação entre o crédito relativo às diferenças de benefício e o valor necessário ao aporte para recomposição da reserva matemática, com fundamento no art. 368 do Código Civil. Por fim, verifica-se a necessidade de perícia atuarial para a devida apuração do valor necessário ao aporte a ser realizado pela autora para recomposição da reserva matemática, bem como para a apuração do valor revisado do benefício previdenciário complementar e das diferenças de benefício, de modo a subsidiar o desfecho desta liquidação. Face o exposto, defiro a produção de prova pericial. (...)” (Ressalvam-se os grifos) Contra o aludido pronunciamento judicial não houve, oportunamente e pelas vias recursais apropriadas, impugnação pela recorrida, que se limitou a indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos (Id. 149473648 dos autos do processo de origem), de modo que não se afigura legítima a alegação de equívoco nos cálculos elaborados pelo perito nomeado, cujos parâmetros, insista-se, já haviam sido previamente estabelecidos pelo Juízo singular. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos dos artigos 505 e 507, ambos do CPC. É certo que a apreciação das alegações apresentadas no presente recurso caracterizaria desrespeito à decisão interlocutória anterior que decidiu no sentido da possibilidade de compensação. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS DE ORIGEM SEM INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO E TEMPESTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.017, § 5o, do CPC, fica dispensada a juntada das peças obrigatórias referidas no caput do dispositivo quando os autos do processo de origem são eletrônicos. 2. As matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa quando já decidas e não impugnadas em momento oportuno. 3. Não se pode cogitar que a mesma questão seja repetidas vezes submetida à apreciação judicial, apenas por se tratar de matéria definida como de ordem pública, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo. 4. A juntada de documentos novos ao processo somente é admitida quando se destinar a fazer prova de fatos supervenientes ou para demonstrar fatos que somente se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a prática desses atos, devendo a parte a quem incumbe o ônus da prova declinar as razões que a impediram de juntá-los anteriormente (artigo 435, parágrafo único, do CPC). 5. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Preliminar rejeitada. Unânime”. (Acórdão no 1172843, 07196300520188070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo adequados. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado” (Acórdão no 1172325, 07025708220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019). (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR E DESNECESSIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRECLUSÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ART. 847 DO CPC. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2. As alegações concernentes à impossibilidade de adimplemento da obrigação e à desnecessidade de recebimento dos alimentos pela demandada foram apreciadas pelo magistrado a quo em decisão anterior, que não foi objeto de recurso, de modo que estão acobertadas pelo manto da preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. 3. O suplicante não observou as estritas balizas legais que restringem a cognição da impugnação à penhora no cumprimento de sentença, consoante o disposto no § 11 do art. 525 do Código de Processo Civil. 4. Considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil não foram atendidas, inadmissível a substituição da penhora. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1213111, 07218697920188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 12/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Garcia Miguel. Direito processual civil moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 340. [2] CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1965. v. III, p. 29. [3] NERY JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 18 ed. São Paulo: RT, 2019, RL-1.43 (livro eletrônico). [4] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual Civil. 9 Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332. [5] DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 476-480.